Tribunal: TCU
Processo: 008.161/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização, do tipo acompanhamento, a ser realizada sobre as aquisições de bens e serviços efetuadas por órgãos e entidades que se utilizam de recursos federais ou contribuições parafiscais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, referente a proposta de fiscalização, com foco em processos de aquisição a cargo de órgãos e entidades diversos da União e de outras entidades que se utilizam de recursos federais ou contribuições paraestatais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 15, "j", 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar a realização de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, no período de abril de 2020 a março de 2021, com o objetivo de acompanhar as aquisições custeadas com recursos públicos federais ou contribuições parafiscais, realizadas por órgãos da Administração Federal direta e indireta e entidades paraestatais, inclusive as unidades do Poder Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, da Presidência da República, do Tribunal de Contas da União, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério Público da União, da Advocacia-Geral da União e da Defensoria Pública da União; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, deste Tribunal, para adoção das providências pertinentes à consecução dos objetivos consignados neste processo de fiscalização.